Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752929-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO RECORRIDO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO JOSÉ EDVALDO MENDONÇA DE CASTRO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo, com vistas a impedir a penhora dos proventos de previdência privada até o final julgamento do recurso. Sustenta a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Adjetiva Civil. Defende a existência de risco de dano, na medida em que a penhora sobre a integralidade de sua aposentadoria privada complementar acarretará o tolhimento do direito à seguridade, bem como ofensa à dignidade da pessoa humana. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença a fim de impossibilitar o levantamento da quantia depositada referente à multa coercitiva até o trânsito em julgado da decisão. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente defende, em tese, que a recorrida pode, a qualquer momento, levantar os recursos de sua aposentadoria guardada ao longo de anos de trabalho. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO. PENHORA DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 – Pode ser penhorado veículo do Devedor, inexistindo respaldo legal para a desconstituição da constrição pelo mero fato de que o bem pode vir a ser necessário em deslocamento para tratamento de saúde. 2 – A penhora de automóvel sucessivamente à penhora de valores, por si só, não viola o devido processo legal, sobretudo quando o Executado nem mesmo alega excesso de penhora ou indica outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil. 3 – Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas “deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 4 – O valor referente a saldo aplicado em fundo de previdência privada complementar somente se reveste de impenhorabilidade se comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do segurado e de sua família e, tal não tendo sido demonstrado, impõe-se a mantença da decisão em que se determinou a penhora da referida verba. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (ID no 27937407) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o levantamento dos valores vertidos para fundo de previdência complementar repercutirá negativamente no valor dos proventos da aposentadoria complementar. No entanto, conforme consignado no acórdão recorrido, o recorrente não demonstrou que tal verba é imprescindível para o sustento do segurado e de sua família. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Verifica-se, ainda, que o acórdão vergastado concluiu, à luz das circunstâncias fáticas do conflito ora submetido ao Poder Judiciário, pela penhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada e não dos proventos da aposentadoria privada complementar, como sustentou o recorrente. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Fica neste ato intimada a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultada a regularização da representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 28806138. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007